Tribunal: TJDFT
Processo: 0751477-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar às rés mantenham ou restabeleçam o vínculo contratual firmado com a parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência determinante do restabelecimento do vínculo contratual firmado.
2. A presente controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor; trata-se de entendimento consolidado no enunciado n° 608 de súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. Com relação à manutenção da agravante no polo passivo da demanda, não há razões para modificar o entendimento exarado pela primeira instância. Porquanto. Não há demonstração de que a consumidora, ora agravada, aderente ao plano de saúde da UNIMED tinha conhecimento da existência de diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca, atendendo em bases territoriais distintas. 3.1 Dessa forma, em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da agravada, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. 3.2. Ademais, ainda que a recorrente seja constituída por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam, ela integra a cadeia de fornecimentos de serviço, sendo parte legítima, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 3.3. Assim, pela teoria da aparência, pelo dever de informação e pelo princípio da boa-fé, incumbia ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. 3.4. Precedente: “(...) 1. Não há razão para a alegação de ilegitimidade passiva, pois nos contratos de plano de saúde há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, vale a regra da responsabilidade solidária. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n°469: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 2. O consumidor, por ocasião da contratação do serviço, acredita formalizar vínculo com o grupo de empresas que exploram a marca UNIMED, em razão da credibilidade e notoriedade que este conglomerado alcançou no mercado. Com supedâneo na teoria da aparência, a ilegitimidade passiva não pode ser utilizada como óbice à responsabilização perante o consumidor e isso reflete responsabilidade solidária a todos os que exploram a marca. (...) 8. Recurso da parte autora/apelante (maria aparecida de oliveira) conhecido e provido. Recurso da parte ré/apelante (Central Nacional Unimed) conhecido e desprovido.” (20160110840913APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2017).
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.1. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 4.2. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 4.3. No caso, verifica-se que a análise das provas colacionadas ao processo revela a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada, uma vez que os documentos constantes dos autos da origem demonstram que a agravada mantém vínculo contratual com as operadoras, substituta e substituída, bem como a readequação do plano de saúde promovida unilateralmente pela agravante, que majorou indevidamente o percentual de coparticipação e restringiu a abrangência da rede de atendimento, o que tem inviabilizado a continuidade de tratamento médico necessário à sobrevivência e à preservação da incolumidade física da agravada. 4.4. Desse modo, como bem pontuou o Juízo da origem, a documentação acostada aos autos logrou demonstrar a reunião dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual não merece reparos a decisão recorrida.
5. Recurso improvido.